Tribunal: TCU
Processo: 010.228/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7734/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.228/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Atlle Ferreira de Santa Rosa (XXX.866.864-XX); Carlos Henrique Alves de Franca (XXX.465.064-XX); Debora Morgana Soares Oliveira do O (XXX.025.384-XX); Demostenes Trindade de Souto Araujo (XXX.931.404-XX); Elliackin Messias do Nascimento Figueiredo (XXX.471.004-XX); Erica Veronica Andrade Araujo (XXX.095.434-XX); Jadson Felipe Ribeiro Dias (XXX.918.924-XX); Leticia Ramos Barbosa da Silveira (XXX.660.584-XX); Luciana Cruz de Freitas (XXX.032.884-XX); Rafael Franco e Silva (XXX.921.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.